Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito no processo de execução, sendo este o caso dos presentes autos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reiteração de pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD após o transcurso de mais de um ano.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor com a finalidade de dar maior efetividade ao processo executivo, nos termos do art. 854 do CPC.
3.1. A reiteração da diligência almejada pela recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.2. Em relação ao razoável lapso temporal, adota-se o de entendimento que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência.
3.3. No caso, verifica-se que, em fevereiro/2020, ocorreu a última pesquisa de bens por meio do RENAJUD, que não teve êxito, o que requisito o requisito do lapso temporal.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “O transcurso do lapso temporal superior a um ano autoriza a renovação da diligência via RENAJUD, conforme orientação jurisprudencial”
____________
Dispositivos relevantes citado: art. 921, § 1o e § 4o do CPC.
Jurisprudência em destaque: (Acórdão 1933924, 07261454620248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 08/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão 1901823, 07058005920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)